Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Por meio do despacho de id 16778770, foi determinado ao apelado que apresentasse procuração da advogada Maura Mariano Gonçalves, OAB/DF 58.049 A, CPF 710.614.441-04, que subscreve as petições da parte ré, ora apelado. Não obstante, em resposta (id 17499963), o apelado não juntou a referida documentação. Em face da irregularidade da representação da parte, intime-se o apelado para que proceda a juntada de procuração da advogada Maura Mariano Gonçalves, OAB/DF 58.049 A, CPF 710.614.441-04, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas (id 16495470), nos termos do art. 76, § 2o, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator